Tribunal: TJDFT
Processo: 0731565-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PERÍCIA. AUSÊNCIA ERRO NA CORREÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DIREITO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão relativa à inversão do ônus da prova foi analisada na decisão saneadora; o Código de Processo Civil estabelece que, nesses casos, é cabível o Agravo de Instrumento de forma que, não interposto o recurso, resta preclusa a questão. Preliminar de preclusão suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte.
2. “A Contadoria oficial se encontra equidistante dos interesses das partes, o que lhe confere imparcialidade, cujo resultado do trabalho goza de presunção de legitimidade, fé pública e rigor técnico, salvo prova em contrário, conforme, ademais, firme entendimento que se colhe na jurisprudência deste Tribunal.”. (Acórdão 1816111, 07453249720238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2.1. No caso dos autos, foi determinada a realizada de perícia pela Contadoria de Justiça, que analisou devidamente os dados do processo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa por conta de apresentação de cálculos diferentes dos apresentados pela parte autora. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Ao Banco do Brasil, enquanto operador e administrador do PASEP, compete executar as diretrizes do Fundo e cumprir determinações do Conselho Diretor.
3.1. Tendo em vista que a informação sobre os índices de correção monetária e históricos de valorização dos saldos das contas individualizadas do PASEP é pública e de fácil acesso, o autor deveria indicar quais foram descumpridos pelo operador do PASEP de modo a configurar o ato ilícito, o que não aconteceu.
4. No caso dos autos, foi determinada a realização de perícia que concluiu pela regularidade das correções monetária aplicadas
4.1. Denota-se, então, que a improcedência dos pleitos iniciais é medida que se impõe, pois o autor não demonstrou o fato constitutivo do seu direito do autor, estando correta a sentença que julgou improcedente a ação.
5. Preliminar de preclusão suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte. Na extensão, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.